Tribunal: CARF
Processo: 10907.720358/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/04/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/04/2008
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante no País do consolidador de carga estrangeiro e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720358/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.315 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
WORLD LOG COMPLEXO LOGISTICO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/04/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/04/2008
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no
126.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES
SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA “E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação
da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante no País do consolidador de
carga estrangeiro e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de
prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem
legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso
na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720358/2013-25
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.315 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720358/2013-25

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação da multa de R$ 5.000,00
pela prestação extemporânea de informações sobre veículo ou carga transportada, prevista no art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual, reproduzo o relatório da decisão de piso:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/Rio de Janeiro) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 12-94.799 - 4a Turma da DRJ/RJO (doc. fls. 064 a 069)1, manteve
integralmente a autuação. O Acórdão foi dispensado de ementa de acordo com a Portaria RFB no
2.724/2017.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.315 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720358/2013-25

Regularmente cientificado em 21/06/2018 pelo recebimento Intimação no
3421/2018, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em
São Paulo - DERAT, como se atesta no Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls.
075), o recorrente apresentou tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 148 a 168) em
28/06/2018, pelo que se extrai do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 146). Nesse recurso,
contesta a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, que:
a) a simples leitura do auto em questão comprovaria sua nulidade, por ferir
frontalmente a determinação de descrição dos fatos que originaram a
autuação, pois o Auditor Fiscal teria se limitado a juntar planilha ao final
do processo, o que não poder aceito como descrição de um fato
supostamente irregular imputado à empresa;
b) teria concluído a desconsolidação de suas cargas em 10/04/2008, às
21:25h, anteriormente à lavratura do Auto de Infração que se deu em
06/03/2013, caracterizando a espontaneidade da denúncia de sua infração,
posto que anterior ao início do procedimento fiscal;
c) a infração consubstanciada no Auto de Infração é de natureza aduaneira e
não tributária, de forma que não há o que se falar em inaplicabilidade por
regra geral do artigo 138 do Código Tributário Nacional, por se estar
diante de matéria especifica, com normas especificas e, “ao utilizar-se do
instituto da denúncia espontânea, prontificou-se a denunciar a infração
cometida antes de qualquer procedimento fiscal, cabendo ao Fisco apenas
o dever de deixar de aplicar a penalidade correspondente”;
d) as infrações aduaneiras de caráter administrativo, meramente formais,
como é o caso das infrações oriundas do descumprimento de prazo no
Siscomex Carga, foram alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea a
partir da conversão da Medida Provisória no 497/2010 na Lei no
12.350/2010, que alterou o §2o do artigo 102 do Decreto-lei no 37/66;
e) a autuação teria fundamento “em suposta “NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES””, alegação não sustentada, já que a previsão de
informações antecipadas se aplicaria somente ao Conhecimento Genérico,
emitido somente pelo transportador-armador, figura que em nada se
confundiria com o Agente de Carga ora recorrente;
f) a conduta descrita na norma como subsumível à hipótese de autuação seria
a “não prestação de informação”, de forma que “não pode a ilustre
autoridade ignorar o significado de NÃO PRESTAÇÃO, pois seria esta a
conduta tipificada no dispositivo legal aplicável, ou seja, na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pela Lei
10.833/03”, de forma que a penalidade imposta pelo poder público não
admite analogia, nem extensiva, pois as suas disposições aplicam-se em
sentido estrito;
g) ainda que que se alegue que o suposto atraso na desconsolidação das
cargas causaria “danos à fiscalização”, há de se notar que não teria
ocorrido no caso em tela a hipótese legal do elemento danoso, denominado
"dano ao erário", como pressuposto para a aplicação de penas tributárias
desta natureza;
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.315 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720358/2013-25

h) à época dos fatos, os prazos para desconsolidação no sistema SISCOMEX-
CARGA, encontravam-se em “vacatio legis” sendo obrigatórios somente a
partir de 1o de abril de 2009, por força do parágrafo único do art. 50 da
Instrução Normativa, de forma que somente o transportador-armador tinha
a obrigação de informar sobre a escala e as cargas por ele transportadas
antes dessa data; e
i) como os eventos narrados ocorreram antes de 01/04/2009, período de
início de vigência da norma, pois a desconsolidação das cargas ocorreu em
22/04/2008, tem-se que a multa aplicada iria de encontro com o que prevê
a norma legal, devendo a autuação ser considerada insubsistente.
Com estes argumentos, a recorrente “requer seja determinada a anulação da
autuação em apreço, e seu definitivo cancelamento e arquivamento, medida que se impõe diante
da obrigatoriedade da Administração Pública atuar adstrita aos limites da Lei”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

Conhecimento do Recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Há arguição preliminar de nulidade a qual se analisa a seguir, previamente à
análise do mérito.

Preliminar de nulidade do Auto de Infração

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.315 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720358/2013-25

Como visto, cuida o presente processo de litígio instaurado pela discordância do
recorrente quanto à lavratura de Auto de Infração aplicando a multa de R$ 5.000,00 prevista no
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, pelo registro extemporâneo, no Siscomex
Carga, dos dados relativos à desconsolidação de carga de responsabilidade do Agente de Carga.
O recorrente defende a nulidade do Auto de Infração. Aponta para tanto suposto
vício argumentando que teria sido ferida a determinação de descrição dos fatos exigida pelo
Decreto no 70.235/72, pois a descrição feita pelo Auditor Fiscal e que originou a autuação teria
se limitado a “planilha ao final do processo”, que não poderia ser aceita como descrição de
irregularidade imputada à empresa.
Nessa matéria, não está com a razão a recorrente, como se demonstrará a seguir.
O Agente de Carga foi autuado por prestar à fiscalização aduaneira, fora do prazo
estabelecido pelas normas reguladoras, informações sobre desconsolidação de carga transportada
sob sua responsabilidade.
A legislação aduaneira expressamente outorga à Receita Federal a competência
para obrigar ao transportador a prestar informações sobre as cargas transportadas, expressamente
estabelecendo, ainda, que os agentes de cargas também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas3. Ressalte-se que o dispositivo legal define a figura
do agente de carga como “qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos”.
De início, se destaca que a redação do dispositivo legal no qual se tipifica a
conduta como infração (art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/20034) expressamente imputa sua aplicação ao agente de carga.
Bem, as nulidades no processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59 e 60
do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência

3 Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações, enquanto não forem
prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)

4 Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga; e
(...)” (grifos nossos)
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.315 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720358/2013-25

de decisões ou despachos lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte
inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
Nesses termos, as nulidades são declaradas com vistas a expurgar do mundo
jurídico atos que tenham sido executados com vícios formais, ou seja, com ausência de condição
ou requisito de forma indispensável à sua validade, ou com preterição do direito de defesa,
quando se constata a ocorrência de inequívoco prejuízo à parte no exercício de seu direito de
defesa.
Assim, se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, ou ainda o cerceamento do
direito de defesa, não há de se falar na sua invalidação.
No caso em comento, não vejo qualquer vício ou mácula que possa eivar de
nulidade o Auto de Infração.
A autuação decorreu da constatação da ausência da prestação tempestiva das
informações estabelecidas pela Receita Federal no art. 22, inciso III, da Instrução Normativa
RFB no 800, de 20075, combinado com o art. 50 do mesmo ato normativo, prática legalmente
tipificada como infração à legislação aduaneira, a qual se subsume à penalidade prevista no art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, enquadramentos utilizado pela autoridade
aduaneira no Auto de Infração.

5 Instrução Normativa RFB no 800/2008
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no
porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios
a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de
2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos em rotas de
exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País”.

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.315 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720358/2013-25

O lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no
exercício de sua competência e atribuição legais e com observância à todas as formalidades
prescritas. A autuação decorreu da constatação de prática legalmente tipificada como infração à
legislação aduaneira, a qual se subsume à penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66, enquadramento expressamente utilizado pela autoridade aduaneira no
lançamento.
Não vejo ainda a alegada descrição incompleta, já que foi expressa, nos termos
descritivos do Auto de Infração, fls. 004 a 010, toda a base legal e normativa da conduta
imputada ao Agente de Carga - deixar de prestar no prazo regulamentar informações relativas à
desconsolidação de carga antes da atracação do navio - e sua responsabilidade na operação,
tendo o autuante informado ainda, na tal planilha, a data da atracação, a data da prestação
intempestiva da informação e os Conhecimentos de Embarque, Master e House, associados à
carga. O Auditor-Fiscal menciona ainda que “todas as informações sobre os fatos apresentados
em tabela anexa estão registrados nos sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante" de modo
permanente e foram inseridas por meio de certificação digital pela própria autuada ou seus
representantes. Foram esses os dados utilizados para a lavratura do presente Auto de Infração”.
Também se observa que a recorrente compreendeu exatamente a conduta pela
qual estava sendo sancionada e tem exercido com plenitude seu direito de defesa.
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade.
Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de
penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de
1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, decorrente da obrigação
acessória de prestar à informações sobre veículo ou carga transportada.
As informações prestadas extemporaneamente relacionam-se à operação de
descarga de embarcação proveniente do exterior no Porto de Paranaguá em 10/04/2008, e a
informações sobre a desconsolidação da carga vinculada ao Conhecimento de Embarque
Agregado (CE House) no 160.805.046.770.434, este relacionado ao CE Genérico (CE Master) no
160.805.056.759.409, que deixou de ser informada pelo Agente de Carga ora recorrente dentro
do prazo. A prestação das informações fora do prazo estabelecido ensejou o bloqueio das cargas
no Sistema Siscomex Carga - SISCARGA.
À vista da prestação extemporânea, foi lavado o combatido Auto de Infração,
autuando-se o Agente de Carga (fls. 002 a 013).
Não se contesta nos autos que a empresa tenha prestado a informação
relativamente à carga transportada fora do prazo estabelecido, visto que, como relatado na
descrição dos fatos do lançamento, a informação relativa à desconsolidação foi prestada em
22/04/2008, às 15:34:51h, quando deveria ter sido prestada até 10/04/2008, às 20:25:00h,
momento em que se registrou a atracação da embarcação no Porto.

O recorrente não contesta o registro a destempo dos dados, mas alega inicialmente
que teria adotado essa providência espontaneamente antes de qualquer notificação da
fiscalização aduaneira, o que ensejaria a aplicação do instituto da denúncia espontânea, e que
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.315 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720358/2013-25

esta se aplicaria às infrações aduaneiras a partir da conversão da Medida Provisória no 497/2010
na Lei no 12.350/2010.
Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir as obrigações
acessórias em conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira, e fazê-lo no prazo
estipulado. A informação requerida pela fiscalização aduaneira, para efeito de análise e gestão de
risco, somente se torna valiosa quando é antecipada. Ou seja, é de pouca utilidade, por exemplo,
uma informação sobre a carga de uma embarcação prestada após sua saída do recinto
alfandegado e, por essa razão, não deve ser afastada, pela aplicação da denúncia espontânea, a
sanção ao interveniente quando a informação é prestada a destempo.
Os Tribunais Superiores vêm consolidando o entendimento de que o instituto da
denúncia espontânea, previsto no artigo 138, do Código Tributário Nacional, não se aplica às
obrigações acessórias autônomas (grifei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA.
LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
ARESTO
ATACADO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA
126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da
cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive
quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AgRg no
AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/9/2011, DJe 27/9/2011).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1022862/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
O mesmo entendimento se materializa na Súmula CARF no 126, de observância
obrigatória por parte deste colegiado (Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019),
que dispõe que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010 (verbis).
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
A obrigação acessória de o transportador prestar informações sobre os veículos ou
cargas na exportação e na importação foi disciplinada pela Receita Federal do Brasil por meio
das Instruções Normativas SRF no 28/94 e RFB no 800/2007.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.315 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720358/2013-25

Ressalte-se que é inconteste que a Receita Federal detém competência legal (art.
16 da Lei no 9.779, de 1998) para dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável, sendo tais obrigações de cumprimento obrigatório
pelos contribuintes e intervenientes do comércio exterior. Seu descumprimento enseja a
aplicação das penalidades pertinentes. Também é cediço que a autoridade fiscal tem dever de
ofício de promover a autuação, uma vez constatada a ocorrência de irregularidade.
Em verdade, também o art. 37 do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi
dada pela Lei no 10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, dispositivo que também
vincula tal obrigação ao agente de carga em seu § 1o, como já visto.
À época dos fatos, a Instrução Normativa RFB no 800/2007 trazia art. 22,
transcrito linhas acima, que imputava ao transportador a obrigação acessória de prestar um
conjunto de informações sobre suas cargas nos prazos nele estabelecidos.
O art. 45 da mesma IN alertava que o descumprimento desse prazo ensejava
infração sujeita à penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, e, quando fosse o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, que
assim dispunha (verbis):
“Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não
prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução
Normativa. (...)”
Veja que a conduta infracional sancionada com a pena pecuniária de R$ 5.000,00
a que se refere a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/66 é deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e no prazo estabelecidos pela
Receita Federal. Ou seja, ao contrário do que faz crer o recorrente, prestar as informações
requeridas pelo ato normativo fora dos prazos nele estabelecidos também se subsume à infração
tipificada no mencionado dispositivo legal.
Também não se sustenta o argumento de ausência de dano ao erário.
A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado
em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível
de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação da
fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a
segurança fiscal.
É claro que tais segurança e fluidez reduzem os prazos e os custos beneficiando os
próprios intervenientes de comércio exterior que vivem da atividade, como o agente de carga
recorrente, que agora se insurge contra a autuação que deu causa. Por essa razão, torna-se
imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de prestar as informações necessárias ou o faz a
destempo.
Tanto na importação, quanto na exportação, a adoção do adequado tratamento
aduaneiro a ser aplicado às cargas, nas operações de maior risco, pode evitar a ocorrência de
prejuízo ao Erário.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.315 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720358/2013-25

Na exportação, por exemplo, a averbação do embarque é o ato final do despacho
de exportação e consiste na confirmação, pela fiscalização aduaneira, do embarque ou da
transposição de fronteira da mercadoria (art. 46 da IN SRF no 28/94). Assim, com o
desembaraço aduaneiro da DDE, se registra a conclusão da conferência aduaneira e se autoriza o
embarque ou a transposição de fronteira da mercadoria, mas é com a averbação do embarque ou
da transposição da fronteira que se confirma a saída da mercadoria do País. Ou seja, é a partir da
averbação do embarque que se confirma a exportação efetiva da mercadoria e a regular a fruição
de todos os benefícios e incentivos fiscais, federais e estaduais, a ela vinculados, usufruídos pelo
exportador.
Na importação pode se evitar a ocultação e desvio de carga para burlar sua regular
importação e o recolhimento de tributos incidentes sobre a entrada de mercadorias estrangeiras,
além de inúmeros outros ilícitos e crimes, como o contrabando e o tráfico de drogas e armas.
Não se trata, portanto, de obrigação acessória sem propósito, como faz crer a recorrente em sua
peça recursal.
É inaceitável que interveniente do comércio exterior preste as informações sobre
veículos e cargas com mercadorias importadas ou destinadas ao exterior fora dos prazos
estabelecidos. Tal prática prejudica a análise e gestão de risco e pode ensejar burla ao controle
aduaneiro, razão pela qual é passível da penalidade pecuniária aplicada, como bem assentou o
Auto de Infração.
Melhor sorte não socorre ao recorrente quando alega que, à época dos fatos, os
prazos para informação da desconsolidação no sistema SISCARGA encontravam-se em “vacatio
legis”, sendo obrigatórios somente a partir de 1o de abril de 2009, e que, por força do parágrafo
único do art. 50 da IN RFB no 800/2008, somente o transportador-armador tinha a obrigação de
informar sobre a escala e as cargas por ele transportadas antes dessa data.
É importante mencionar nesse momento que é comum haver, por questões
logísticas e/ou financeiras, a utilização da prática de aglutinar várias cargas de diversos
interessados em blocos de carga, vinculando-se aos Conhecimentos de Embarque Master
diversos Conhecimentos de Embarque House consolidados.
Surge daí a figura dos Non-Vessel Operator Common Carrier – NVOCC,
empresas consolidadoras de carga no exterior que se responsabilizam pelo transporte dessas
cargas até o seu destino. Então, através dos chamados agentes de carga, que os representam,
efetua-se a desconsolidação desses blocos de carga para tantos quantos forem os clientes
contratados. Note-se que o art. 3o da IN RFB no 800/2008, já transcrito, expressamente outorga
ao Agente de Carga a condição de representante no País do consolidador estrangeiro.
De fato, como salientado pelo recorrente, o art. 50 da norma dispunha que os
prazos de antecedência previstos no art. 22 somente seriam obrigatórios a partir de 01/04/2009,
determinando ainda que o transportador teria a obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas antes da atracação embarcação em porto.
O que o recorrente não menciona em seu Recurso é que o art. 2o, § 1o, inciso IV,
da IN RFB no 800/20086 expressamente dispunha que, para efeitos de sua aplicação, “o

6 Instrução Normativa RFB no 800/2008
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite conhecimento de carga;
(...)
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.315 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720358/2013-25

transportador classifica-se em agente de carga, quando se tratar de consolidador ou
desconsolidador nacional”. Da mesma forma, seu art. 5o dispunha que as referências a
transportador “abrangem a sua representação por agência de navegação ou por agente de
carga”. Ou seja, ao referir-se a “transportador” no parágrafo único do art. 50, também se referia
ao Agente de Carga nos prazos associados à desconsolidação.
Assim, é incontroversa a legitimidade passiva do recorrente, pois, para fins de
cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o termo transportador
compreende o Agente de Carga e as demais pessoas jurídicas discriminadas no inciso IV do § 1o
do art. 2o da Instrução Normativa transcrito.
Nesses termos, o que se tem é que, anteriormente a 01/04/2009, a informação
relativa à desconsolidação de carga devia ser prestada pelo Agente de Carga antes da atracação
da embarcação no porto. Após essa data, a mesma informação passou a ser exigida quarenta e
oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico (art.
22, inciso III, da IN RFB no 800/2008).
Diante de todo o exposto, vejo que o recorrente não manejou nenhum fundamento
capaz de ensejar, no meu entender, a requerida nulidade do Auto de Infração ou a reforma da
decisão recorrida.

Conclusões
À vista do exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade e negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" , responsável pela consolidação
da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" , responsável pela
desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel Operating Common Carrier
(NVOCC).
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação por agência
de navegação ou por agente de carga.”

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.315 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720358/2013-25

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital